Tribunal: TJDFT
Processo: 0726009-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DOS COOBRIGADOS AO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA. INGRESSO DA UNIÃO E DO BACEN NA LIDE. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese o disposto no art. 130, III, do CPC, o instituto processual de chamamento ao processo, dos coobrigados, tem aplicabilidade na fase de conhecimento, não ocorrendo no processo de execução.
2. À vista da inexistência de título executivo, em fase de liquidação de sentença, descabe o ingresso dos demais devedores solidários, por meio do instituto de intervenção de terceiros.
3. A tese de litisconsórcio passivo necessário, da União e do Banco Central, não resiste a uma simples leitura do acórdão proferido pelo STJ no REsp 1.319.232/DF, em que restou consignado, nos termos da jurisprudência já consolidada daquela corte, que a responsabilidade é das instituições financeiras depositárias das aplicações, no caso, o Banco do Brasil. Nesse sentido, o credor pode demandar apenas contra o Banco do Brasil, não havendo necessidade do ingresso da União nem do Banco Central na lide, a atrair a competência da Justiça Federal, afastando, assim, a aplicação do art. 109 da Constituição Federal e a tese do litisconsórcio passivo necessário.
4. Recurso desprovido.